Tribunal: TJES
Processo: 5001277-75.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001277-75.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NANCI FERREIRA DE SOUZA

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS DE MORA
ALTERADOS DE OFÍCIO
. TERMO INICIAL. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora que alega não ter contratado empréstimo consignado e nem recebido cartão de crédito, sendo surpreendida com a negativação indevida de seu nome. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão principal consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo causado à apelante, bem como se a obrigação de restituir o valor depositado em sua conta foi imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido de afastar a obrigação de restituir valores, não há interesse recursal, pois a sentença não determinou tal obrigação. O recurso, portanto, não pode ser conhecido nesse ponto.

No que tange à indenização por danos morais, resta configurado o abalo sofrido pela apelante, pessoa idosa, que teve seu nome indevidamente negativado. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a negativação indevida em casos como este gera ofensa à dignidade da pessoa e dá ensejo à reparação por danos morais.

A indenização fixada em R$ 2.000,00 é insuficiente para compensar os danos sofridos, sendo necessária sua majoração para R$ 5.000,00, valor condizente com a gravidade do ato ilícito, o perfil das partes e as circunstâncias do caso concreto.

Quanto aos consectários legais, de ofício o termo inicial dos juros de mora deve ser fixado a partir da citação, conforme entendimento consolidado pelo STJ, pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido. Danos morais majorados para R$ 5.000,00. Juros de mora fixados a partir da citação pela taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

Tese de julgamento
:

A configuração do dano moral pela negativação indevida do nome do consumidor, especialmente no caso de pessoa idosa, enseja indenização que deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majorando-se o valor para R$ 5.000,00.

O termo inicial para os juros de mora em condenação por danos morais deve ser a data da citação, sendo aplicável a taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 373, I; Código Civil, art. 186 e 927; STJ, Súmula 362.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.132.866/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 05/05/2011;

TJES, Apelação Cível nº 0002507-22.2017.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 09/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001277-75.2023.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NANCI FERREIRA DE SOUZA

Advogado do(a) APELANTE: DEISE DAS GRACAS LOBO - ES21317
APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado do(a) APELADO: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O caso dos autos reflete hipótese na qual a apelante teve abalo moral sob o argumento de que não contratou o empréstimo pessoal consignado em folha e sequer recebeu o cartão de crédito.

Neste contexto, a devolutividade recursal envolve-se tão somente em afastar a obrigação de fazer direcionada ao recorrente para restituição do montante disponibilizado na conta do recorrente e quanto a quantificação do dano moral. Pois bem.

Em relação ao primeiro pedido -
afastar a obrigação de fazer direcionada ao recorrente para
restituição do montante disponibilizado na conta do recorrente
- não conheço por ausência de interesse recursal, notadamente porque não constou no dispositivo da sentença, vejamos:

“
Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a antecipação da tutela de ID 35475918 e, declaro a inexistência do débito impugnado na inicial referente ao valor cadastrado nos órgãos de proteção crédito em ID 35156891, bem como condeno a Ré a pagar à Autora o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(Id 10485492).

Em relação ao dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Nesse passo, diante das condições pessoais da apelante (pessoa idosa), atrelado ao fato de negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, são fatos capazes de gerar, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Assim, acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem é insuficiente, motivo pelo qual deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a recorrente, a título de indenização por danos morais.

Em relação aos consectários legais, entendo que o recorrente traz termo inicial em descompasso com o entendimento da jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida que o termo
a quo
da dos juros de mora devem incidir a partir da citação
1
, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto,
CONHEÇO
EM PARTE

do recurso
e
LHE
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
,
para
MAJORAR
os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
altera
ndo de ofício,
os consectários legais da condenação da indenização
por
danos morais incidir
ão
desde a citação, pela taxa SELIC, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

1
[...] 4. - Tratando-se de indenização por danos morais de relação contratual os juros de mora pela taxa SELIC incidem desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160266025, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 18.11.2024 a 25.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.